Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-58.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005953-58.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 009.765.831-60 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS – PROCEDÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO – RÉ RECONHECE OS DÉBITOS REFERENTES AOS PLANTÕES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 – SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA O PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA MENOR - DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OS DIAS TRABALHADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor reconhece que firmou com a autora o Contrato de Sociedade em Conta de Participação, o desvirtuamento da natureza da relação contratual existente ficou comprovada, pois apresentou a planilha de presença dos médicos que atuaram no Hospital Regional de Sorriso em dezembro/2018 e fevereiro/2019, além de que a própria ré pleiteou, subsidiariamente, que fosse
reconhecido que o valor devido pelos plantões seria de R$40.300,00
.

O cálculo dos dias trabalhados nos plantões é o valor a ser pago, com a correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a Ação de Cobrança manejada pelo ora apelado para condenar a requerida ao pagamento da dívida relativa aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, de R$70.254,66, corrigidos pelos índices aplicados à espécie e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação da válida, bem como condenou-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A recorrente aduz que não ficou demonstrado que os valores pleiteados são devidos, uma vez que o próprio autor afirmou que ele era sócio da empresa e o pagamento ocorria de distribuição de resultados.

Diz que é fato reconhecido por ambas as partes que com a deflagração da Operação Sangria, ela, apelante, deixou receber os valores de repasse dos hospitais, motivo pelo qual não houve a distribuição dos resultados aos sócios participantes.

Afirma que os documentos acostados pelo autor na inicial não comprovam a existência do débito de R$62.400,00, apenas demonstram serem devidos os valores referentes aos plantões da UTI adulta do Hospital Regional de Sorriso perfazendo o valor aproximado de R$14.00,00 e cabia a ele o ônus de comprovar suas alegações.

Diz que em nome da boa-fé processual, ela reconheceu a existência do débito de R$40.300,00 referente aos plantões de dezembro de 2018 a janeiro de 2019.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido do autor, sob o argumento de que o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta Participação previa a Distribuição dos Resultados, e ela, recorrente, não recebeu os repasses devidos pelos hospitais. Subsidiariamente,

que seja reconhecido que o valor devido pelos plantões é de R$ 40.300,00.

Contrarrazões no Id 209795274-Pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a Ação de Cobrança contra a recorrente afirmando ser médico e que executa atividades profissionais como plantonista e coordenador de UTI no Hospital Regional de Sorriso, por meio de contrato firmado com a empresa requerida.

Objetiva receber os valores relativos aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019 que ela deixou de repassar sob a alegação de que não teria recebido da Secretaria de estado de Saúde.

Narrou que os sócios ostensivos, como é de conhecimento público, se encontram presos em decorrência da “Operação Sangria” e os contratos vigentes com o Estado de Mato Grosso foram suspensos. Disse que foi publicado em 15-01-2019 que a empresa ré encerraria todas as atividades em 31-01-2019, e que inclusive o fluxo de caixa estaria comprometido, mas que buscaria acertar o pagamento dos credores, o que não ocorreu.

A relação entre o médico/autor/recorrido e a empresa ré/apelante foi estabelecida por meio de sua inclusão no Instrumento Contratual de Sociedade em Conta de Participação, nos termos do artigo 991 do Código Civil que assim dispõe:

Art. 991.
Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único
. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Nesse tipo de sociedade, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais dos resultados correspondentes.

É incontroverso que o autor prestou serviços médicos em favor da ré, no entanto, controvertem as partes sobre o direito à remuneração pretendida por ele.

O autor reconhece que firmou com a autora o contrato de sociedade em conta de participação, e o desvirtuamento da natureza da relação contratual existente de que apenas prestava serviços à ré, tendo direito à remuneração distinta daquela especificada no instrumento contratual,
ficou comprovada
, pois
apresentou a planilha de presença dos médicos que atuaram no Hospital Regional de Sorriso em dezembro/2018 e fevereiro/2019
(Ids 209794334, 209794335 (pág.01/02) e 209794336).

Além disso, a própria requerida/apelante pleiteou que se mantida a sentença, que fosse
reconhecido que o valor devido pelos plantões seria de R$ 40.300,00.

O fato de concordar com o pagamento do referido valor, é sinal que reconhece a dívida.

Segundo o autor/apelado,

ficou estabelecido
entre a empresa ré e os sócios participantes que eles trabalhariam em regime de plantões, junto ao Hospital Regional de Sorriso e pelo plantões de 6 horas no Pronto Atendimento I e II, ele receberia R$ 650,00 e em plantões de 6 horas na UTI e na Enfermaria do Hospital Regional receberia R$ 700,00.

O autor comprovou a sua participação nos plantões da enfermaria do Hospital, da UTI e do Pronto Atendimento.

Como a apelante não apresentou nenhum recibo de pagamento de parte da dívida, deve ser mantida a sentença ora impugnada, pois o valor a ser pago é a soma dos dias trabalhados pelo autor nos plantões, conforme documentos acostados aos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024